Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701536-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GERALDO ROCHA MELLO AGRAVADO: HUGO SOUZA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JOSÉ GERALDO ROCHA MELLO, contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, em desfavor de HUGO SOUZA PEREIRA, que indeferiu a liminar de desocupação do imóvel. Em consulta aos autos do processo originário, verifica-se que o feito recebeu sentença extintiva de mérito em 15/03/2024, resolvendo-se o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 189781003 dos autos originais). Rememore-se que o agravo de instrumento tem objeto vinculado, estando adstrito aos limites da decisão vergastada. Assim, considerando que o recurso objetivava a desocupação do imóvel e a sentença decretou o despejo do agravado, o reconhecimento da perda do interesse recursal é medida que se impõe. Por tais razões, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator